Tribunal: STF
Processo: ARE 1426504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANTIGOS AUDITORES FISCAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO (GIFA). EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SÚMULA N° 629 DO STF. LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS À IMPLANTAÇÃO DO SUBSIDIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei,as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concementes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior.



    2. Execução de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Previdência Social (ANFIP) para o fim de assegurar, conforme consta na petição inicial, em favor dos seus associados (listagem no doc. 2), pensionistas, aposentados e em vias de se aposentar..., a percepção da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (GIFA), instituída pela Lei n. 10.910, de 2004. A ação mandamental foi proposta, em 13/12/2004, em favor de milhares de pensionistas e aposentados pertencentes à antiga categoria funcional de Auditor-Fiscal da Previdência Social, categoria então representada pela ANFIP ao tempo da impetração, tendo figurado inicialmente no polo passivo do mandado de segurança autoridade do INSS, autarquia que foi neste Tribunal excluída do processo, nele permanecendo apenas a União.



    3. A Constituição confere tratamento diferenciado ao mandado de segurança coletivo, cuja impetração por parte de associação prescinde de autorização dos substituídos, conforme inciso LXX do seu art. 50, e, portanto, de que se apresente lista de beneficiários - que, foi, porém, apresentada -, razão pela qual todos os servidores aposentados e que pertenciam à antiga carreira de Auditoria Fiscal da Previdência Social, e os pensionistas, na data da impetração, conforme sentença irrecorrida nessa parte, são beneficiários da sentença, e podem executar o crédito dela decorrente, em nome próprio, assim como tem para esse fim legitimidade a própria associação substituta. Precedentes do STF e do STJ declinados no voto. Nos termos da Súmula n° 629 do STF, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados inde pende da autorização destes.



    4. Enquanto não assegurada a completa isonomia entre ativos e inativos e pensionistas, o que não se completou com a Lei n. 11.356/2006 (conversão da Medida Provisória n. 302/2006), mas apenas com a Lei n. 11.890/2008 (conversão da Medida Provisória n. 440/2008), após a adoção do regime de subsídio de remuneração, as diferenças de GIFA são devidas aos beneficiários da sentença. O que se determinou, quanto a essa limitação, foi que se aplicasse a legislação vigente em cada momento da relação jurídica entre servidor aposentado ou pensionista e a União,consoante a cláusula rebus sic stantibus, própria das sentenças da espécie.



    5. A lei de instituição do subsídio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, cargos nos quais foram transformados os de Auditores Fiscais da Previdência Social, determinou a extinção de várias parcelas remuneratórias, de modo que não se pode trazer para todo o processo coletivo concernente à GIFA toda discussão sobre eventual redução de remuneração, caso em que deveria ser paga parcela complementar de subsídio, convertendo esse mandado de segurança coletivo juizo universal para solução de todas as pendências relativas aos proventos dos beneficiários.



    6. Por igual, não cabe na execução da sentença proferida no mandado de segurança coletivo determinar que a GIFA se inclua na base de cálculo da vantagem auferida por algum aposentado ou pensionista, nos termos do art. 184, inc. II, da Lei n. 1.711, de 1952, assegurada pelo art. 250 da Lei n. 8.112, de 1990, porque na ação se discutiu apenas o direito de os beneficiários da sentença auferir a GIFA nas mesmas condições que os servidores em atividade. Eventual direito a essa vantagem e sua base de cálculo devem ser objeto de ação própria, e não de execução de sentença, que dela não tratou.



    7. Os cálculos efetivados pela Contadoria, com a exclusão dos casos da vantagem de que trata o art. 184, II, da Lei n. 1.711, de 1952, devem ser prestigiados, porque atentos aos parâmetros fixados pelo juizo da execução.



    8. Correção monetária e juros de mora bem fixados, nos termos da jurisprudência predominante,especialmente do REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro CASTRO MEIRA, adotado no regime de recurso repetitivo.



    011 9. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte embargada, condeno a embargante nos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) do valor pretendido excluir da execução,observado o disposto no art. 85, §§ 3 0 e 5°, do Código de Processo Civil.



    10. Apelação da União provida, em parte; apelação dos credores provida, em parte; agravo retido prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração por ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LXIX, LXX, alínea b; 97; 100, §12, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI, XXXVI, LXX, alínea b, 37, inciso XV, e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Questão concernente ao mérito dos embargos que ainda remanesce, superadas e rejeitadas todas as questões processuais, é a que se refere à data de limitacão do Pagamento da GIFA, se a dos efeitos financeiros da Lei n. 11.356, de 2006 (conversão da Medida Provisória n.302/2006), ou se a dos efeitos da Lei n. 11.890, de 2008 (conversão da Medida Provisória n.440/2008), que instituiu o subsídio para retribuição dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos quais foram transformados (Lei n. 11.457/2007) os cargos de Auditor Fiscal da Previdência Social, assim como os de Auditor Fiscal da Receita Federal.



    (...)



    Sucede que a sentença foi proferida no dia 19/05/2006, e evidentemente só poderia assegurar o percentual previsto na lei então vigente, que era de 45%, conforme redação original da Lei n. 10.910, de 2004. Posteriormente à sentença, sobreveio alteração nessa lei, conforme referida Lei n. 11.356, majorando o percentual da GIFA para 95%.



    Ora, cuidando-se de relação jurídica continuativa, a sentença então proferida estava submetida, como estão todas as sentenças que decidem relação jurídica dessa natureza, à cláusula rebus sic stantibus, de modo que alterada a legislação de regência a relação jurídica subjacente também se altera, não se admitindo que os termos da sentença se ponham em ordem a subtrair vantagem (acréscimo do percentual) posteriormente assegurada por lei superveniente,como não se admite que direito extinto por lei superveniente seja mantido, porque é princípio absolutamente assente no regime de direito administrativo que ninguém tem direito adquirido a regime jurídico, assegurando-se sempre a irredutibilidade da remuneração.



    (...)



    Portanto, o termo final da execução da sentença que assegurou a percepção integral da GIFA é o dos efeitos financeiros da MP n. 440, convertida na Lei n. 11.890/2008,exatamente como fixado na decisão do juízo processante e que afinal resultou nos cálculos da Contadoria.



    (...)



    Por último, há discussão quanto a vantagem do art. 184, II, da Lei n. 1.711/1952 (antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) incidir sobre a parcela da GIFA, o que foi fixado como parâmetro e pode ter sido, afinal, objeto dos cálculos do Contado, em um ou outro caso.



    Nos termos do art. 184, inc. II, da referida lei, o servidor que contasse 35 anos de serviço será aposentado com provento aumentado de 20% do vencimento ou remuneração quando ocupante da última classe da respectiva carreira, direito que foi assegurado transitoriamente pelo art. 250 da Lei n. 8.112, de 1990.



    Para orientação dos cálculos, admitiu-se que os beneficiários da sentença que se aposentaram com esse abono têm direito a que este incida sobre a diferença da GIFA assegurada no julgado em execução, nestes termos:



    (...)



    É absolutamente impertinente ao título executivo essa providência.



    Com efeito, não cabe na execução da sentença proferida no mandado de segurança coletivo determinar que a GIFA se inclua na base de cálculo da vantagem auferida por algum aposentado ou pensionista, nos termos do art. 184, inc. II, da Lei n. 1.711, de 1952,assegurada pelo art. 250 da Lei n. 8.112, de 1990, porque na ação se discutiu apenas o direito de os beneficiários da sentença auferirem a GIFA nas mesmas condições que os servidores em atividade.



    Eventual direito a essa vantagem e sua base de cálculo devem ser objeto de ação própria, e não ser adiantadamente, e de oficio, resolvida na execução de sentença que dela não tratou."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A impetração de mandado de segurança coletivo, para defesa do direito individual homogêneo, independe de autorização do beneficiário, conforme previsto no art. 21 da referida lei,assim como no art. 50 , inc. LXX, alínea b, da Constituição, estando a associação legitimada em nome próprio a defender interesse alheio.



    E nesse sentido o próprio Supremo Tribunal editou a Súmula n. 629:



    (...)



    O que se tem aqui é a defesa coletiva de um direito individual, de origem comum,na definição do art. 21 da Lei do Mandado de Segurança e do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, mas que não perde essa sua natureza, posto que não poderia ser caracterizado como direito coletivo, porque é individual, suscetível de fruição apenas pelo interessado, que dele pode dispor, no sentido de demandar ou não a sua satisfação por quem está obrigado ao seu cumprimento.



    Tem-se como assente que a sentença proferida no mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes se exijam autorização,cuidando-se de substituição e não de representação processual, por isso que os beneficiários podem ser Identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na sentença, pois nos termos do art. 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos pela atividade processual da entidade impetrante.



    Nesse sentido, cito precedente do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Portanto, todos os servidores aposentados que pertenciam à antiga carreira de Auditoria Fiscal da Previdência Social, e os pensionistas destes, são beneficiários da sentença, e poderiam executar o crédito dela decorrente, em nome próprio, assim como tem para esse fim legitimidade a própria substituta.



    (...)



    Apesar de o art. 2-A da Lei 9.494/97 ter adotado o critério do domicilio dos substituídos no momento da propositura da ação, para alcance subjetivo da sentença, observe-seque não houve, nem poderia haver, restrição à regra do art. 109, § 2°, da Constituição Federal.Transcrevo referido dispositivo de lei:



    (...)



    Esse dispositivo não impede, como no caso em questão, que a decisão proferida beneficie os filiados com residência fora do Distrito Federal, porque a própria Constituição, em seu art. 109, § 2°, confere à Justiça Federal, com sede no Distrito Federal, competência para julgar as ações que têm fatos jurigenos ocorridos em qualquer lugar do pais, ao dispor expressamente que as casas intentadas contra a União poderá ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, na do Distrito Federal, como na hipótese dos autos.



    Sem restringir o âmbito de aplicação ao art. 2°-A da Lei 9.494/97, mas em consonância com o art. 109, § 2°, da Constituição, a demanda proposta no DF pode ter como parte ou beneficiário pessoa domiciliada em outra unidade da Federação.



    No mesmo sentido, são os seguintes julgados desta Turma:



    (...)



    Portanto, a limitação espacial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2°-A da Lei n. 9.494/97, não se aplica às causas coletivas propostas na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União, quando o jurisdicionado aqui não seja domiciliado.



    Assim, não há falar na limitação territorial pretendida pela União.



    (...)



    Pelas razões declinadas no tópico anterior, não há falar em inexistência de título executivo em favor dos sucessores dos falecidos no curso do processo, porque se cuida na espécie de mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual, na defesa de direitos homogêneos patrimoniais — e não direitos personalíssimos, próprios apenas dos substituídos originários, como sucederia, v.g., no caso de direito à promoção -, de modo que apenas para a execução provada pela devedora que esta foi requerida após o óbito do credor, é que se poderá falar em ilegitimidade da parte, mas não em inexistência do título, que se formou validamente em favor dos beneficiários e cujo direito se transmite aos sucessores, que poderão requerer a execução do crédito.



    Assim, havendo sucessores de servidor aposentado ou pensionista falecido no curso da lide e que não pode em vida ver satisfeito o direito de haver as diferenças da GIFA, esse direito patrimonial transmite-se aos sucessores.



    Por outro lado, iniciada a execução e falecendo o credor, devidamente provado o óbito no curso dos embargos, a habilitação far-se-á incidentalmente sem prejuízo do exame das questões de direito comum aos credores nos embargos, sem paralisação do processo.



    O levantamento do crédito é que dependerá da ultimação da habilitação perante o juizo da execução.



    (...)



    A ação foi proposta pela ANFIP quando congregava apenas os Auditores Fiscais da Previdência Social, conforme listagem que fez anexar à petição inicial do mandado de segurança coletivo, embora tenha ampliado sua representatividade e alterado sua denominação.



    Assim, tem a ANFIP legitimidade para requerer a execução em favor de parte dos credores, conforme grupos expressamente indicados na petição inicial da execução,independentemente de autorização especifica para cumprimento do julgado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1293130 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1119), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 10/03/2022.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por UNIÃO, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente